Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731960-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSANNA PEREIRA BARROS PASSAGLIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSANNA PEREIRA BARROS PASSAGLIA, tendo por objeto decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0707900-64.2023.8.07.0018, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 4a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido liminar formulado no bojo da exordial, o que fez pelos seguintes fundamentos (ID 164927792 dos autos de origem): “I – JOSANNA PEREIRA BARROS PASSAGLIA pede liminar em mandado de segurança para que seja imposta à autoridade impetrada a obrigação de decidir sobre seu pedido de aposentadoria voluntária especial em prazo razoável. Narra ser médica dos quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, por exercer atividades insalubres, requereu a concessão de aposentadoria voluntária especial. Alega que iniciou processo administrativo para aposentadoria especial em setembro de 2022 e até o momento não houve sua conclusão. II – Os requisitos autorizadores da concessão da liminar, previstos no art. 7o, III, da Lei 12016/2009, não se encontram presentes. Observa-se do histórico acrescido à inicial (ID 164907381) que, aparentemente, o processo está em andamento entre as unidades competentes, sendo assim, a imposição de um prazo para pronunciamento do órgão, sem que se tenha conhecimento sobre a regularidade de seu andamento, pode resultar no atropelo dos procedimentos próprios do processo. Mostra-se mais prudente, assim, aguardar os esclarecimentos a serem prestados pela autoridade impetrada. Por outro lado, também não se vislumbra a urgência da medida, pois o aguardo da decisão definitiva não põe em risco a eficácia da tutela pretendida, pois, em caso de concessão da aposentadoria pretendida, seus consectários financeiros retroagirão à data do preenchimento dos respectivos requisitos. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Inconformada, a impetrante recorre. Em síntese alega que a impetração tem por objetivo compelir o agravado, Distrito Federal, a analisar o pedido de aposentadoria especial apresentado a este em 24/09/2022 (processo administrativo n 00060- 00450042/2022-98), pois, ultrapassados mais de 120 dias, ainda não foi analisado. Afirma também que o prazo de 30 (trinta) dias previsto nos artigos 48 e 49 da Lei n° 9.784/1999 para a conclusão do aludido processo administrativo, encontra-se ultrapassado, aguardando a análise e conclusão do pleito por parte da administração pública. Aduz que a administração não teria observado a razoável duração do processo, o que enseja a ilegalidade apta a ser sanada pela via mandamental. Liminarmente requer a “...antecipação da tutela recursal para reformar a decisão interlocutória, concedendo a tutela provisória de urgência requerida à exordial, a fim de determinar a imediata conclusão do processo administrativo de número 00060- 00450042/2022-98 e ao final que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento.” Preparo no ID 49710522 É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em se tratando de mandado de segurança, consabido que será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (art. 1o, da Lei 12.016/2019). Fazendo uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada a este momento incipiente e tão somente para o deslinde da liminar, denota-se que a recorrente demonstra que, no dia 24/09/2022, formulou pedido à Administração Pública, via Sei, processo n. 00060-00450042/2022-98, e que este ainda não foi analisado. A Constituição Federal, em seu art. art. 5o, LXXVIII, assegura “a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os artigos 29, 48 e 49, da Lei 9.9784/1999 - aplicável aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, em razão de previsão expressa na Lei Distrital 6.037/2017 - dispõem: “Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. § 1o O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. § 2o Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.” “Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.” “Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.” (g.n.) No caso concreto, denota-se que o processo, iniciado em 24/09/2022, ficou paralisado logo na sua abertura até 01/03/2023, quando teve o primeiro andamento entre setores da administração, e, no ato subsequente, para seguir para o próximo andamento, novamente ficou paralisado do dia 02/03/2023 até 03/05/2023 (ID 164907381 da origem). O último andamento é somente que o processo foi recebido na unidade, dia 03/05/2023 (ID 164907381 da origem). De mais a mais, não se pode olvidar que já estamos em agosto de 2023, portanto, prestes a completar um ano da formulação do pedido à administração, sem um desfecho e sem nenhuma justificativa plausível para tamanha demora da administração, o que, em tese, viola a determinação de razoável duração do processo. Com efeito, a demora injustificada e indefinida para a conclusão de processo administrativo, em prejuízo dos princípios da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da eficiência (art. 37, caput, da CF), não poder ser admitida, “porquanto a razoável duração do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, que deve dar resposta ao administrado em tempo adequado, revelando-se ilegal e abusiva a paralisação do processo administrativo, a qual deve ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1o, caput, da Lei 12.016/2009'' (STJ, MS 25.496/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/06/2020). Acerca do tema já decidiu esta eg. Corte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 29, 48 E 49, DA LEI 9.9784/1999. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça." (art. 1o, da Lei 12.016/2019). 2. A Constituição Federal, em seu art. art. 5o, LXXVIII, assegura "a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 3. A Lei 9.9784/1999 - que disciplina o processo administrativo - dispõe sobre o dever de a Administração emitir decisões nos processos administrativos e prevê o prazo de trinta dias para decidir, salvo prorrogação expressamente motivada. 4. Na hipótese, o impetrante requereu por duas vezes pedido de aposentadoria com fundamento na Emenda Constitucional 103/2019. Todavia, a Administração indeferiu os pedidos ao argumento do impetrante não ter tempo de atividade especial. A alegação da necessidade de aguardar formulários contidos no Manual de Declaração de Reconhecimento de Tempo Especial em Atividades sob Condições Especiais do IPREV-DF não merece prosperar, pois o pedido administrativo foi feito em 19/10/2021. Constatada a mora excessiva e injustificada, a concessão do writ é medida que se impõe. 5. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1728182, 07011288520238070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DISTRITAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TEMA 942 DO STF. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. MOROSIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Uma vez reunidos os documentos necessários para a análise do requerimento administrativo de concessão de aposentadoria voluntária formulado por servidor público, cabe à Administração Pública apreciar o pedido no prazo legal, nos termos do artigo 173, da Lei Complementar no 840/2011, e dos artigos 48 e 49, da Lei no 9.784/1999, sob pena de violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da legalidade e da eficiência (artigos 5o, LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal). (Acórdão 1421266, 07088071020218070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. É assegurado a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação no âmbito judicial e administrativo (CF, art. 5o, LXXVIII). 2. A ausência de manifestação tempestiva da Administração Pública nos casos em que deveria pronunciar-se após provocação do administrado configura a omissão denominada silêncio administrativo, e viola direito líquido e certo do requerente (Lei no 840/2011, art. 173). 3. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1734951, 07023326720238070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no PJe: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os poderes administrativos consubstanciam os instrumentos necessários ao cumprimento das finalidades inerentes ao interesse primário da Administração, razão pela qual pode-se afirmar que os deveres administrativos consistem nas condutas obrigatórias e exigíveis para a consecução da prática dos respectivos atos na esfera jurídica administrativa. 2. Dentre os princípios obrigatoriamente impostos ao Administrador Público figura o de eficiência, previsto de modo expresso no art. 37, caput, da Constituição Federal. Logo, a eficiência consubstancia o norte para o agir administrativo, devendo a Administração gerir os recursos e meios disponíveis para desempenhar acertada e regularmente seus misteres. O princípio da eficiência, no entanto, não deve ser o único observado pela Administração Pública. 3. O direito de petição expresso no art. 5o, inc. XXXIV, da Constituição Federal, corresponde, necessariamente, ao dever de resposta por parte da Administração, pois de nada significaria a garantia constitucional se ela pudesse ignorar o requerimento ou simplesmente indeferi-lo ou arquivá-lo de plano, sem a devida instauração de procedimento administrativo. Por essa razão, uma vez provocada, a Administração tem o dever de instaurar o procedimento correspondente, emitindo, explicitamente, decisão a respeito das solicitações formuladas. 4. De acordo com as normas constitucionais aplicáveis a resposta por parte da Administração deve ser dada em prazo razoável, o que, além de se prestigiar a garantia respectiva, é corolário dos princípios da eficiência e da razoabilidade. 5. O princípio da legalidade deve orientar a atuação do Administrador Público, abrangendo não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo, o que inclui os princípios, com inegável normatividade, decorrentes da aplicação da Constituição Federal, a exemplo do princípio da razoabilidade. 6. No caso em exame o impetrante requereu ao Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada na Asa Norte, em 2019, o recebimento de abono de permanência após o preenchimento dos requisitos para a obtenção de aposentadoria voluntária. O requerimento formulado, no entanto, não foi analisado pela Administração Pública em prazo razoável. 7. O administrado que direciona seu requerimento à Administração deve receber a devida resposta. É perfeitamente viável, portanto, que a omissão, consubstanciada na ausência de análise percuciente do requerimento formulado, seja tratada como conduta ilícita, devendo ser sanada por intermédio da impetração do mandado de segurança. 8. Remessa necessária desprovida. (Acórdão 1680822, 07127639720228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesta prelibação sumária, tenho que relevante a fundamentação da impetrante, de modo que demonstrada a elevada probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que também estão demonstrados, pois, se de fato a parte recorrente faça jus à aposentadoria pleiteada, somente com o desfecho do processo administrativo é que será implementada, sem se falar em efeitos retroativos a data do pedido junto a administração. Desse modo, nesta cognição sumária, entendo que presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, e determino que o impetrado/agravado analise e decida/conclua o processo de Aposentadoria da Impetrante, autuado sob o n. 00060-00450042/2022-98, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser estabelecida por esta Relatoria, e sem prejuízo das demais responsabilidades eventualmente a serem apuradas. Expeça-se o necessário mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator